Tribunal: TJPA
Processo: 0800338-07.2020.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800338-07.2020.8.14.0023

APELANTE: LENILSON FERREIRA DE ASSUNCAO

ADVOGADO DATIVO: RAPHAEL LOPES DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO ELEITO SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE À TENTATIVA PARA O MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS). ESCOLHA COM BASE NO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO.

MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO. PENA FINAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que,
após decisão dos jurados, condenou o réu pela prática delitiva prevista no art. 121,
caput
c/c art. 14, II, do CP à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, objetivando o
redimensionamento da pena-base para
quantum
mais próximo ao mínimo legal,
o aumento da fração de diminuição da pena referente ao reconhecimento da tentativa para o máximo legal de 2/3 (dois terços) e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se está adequada a fixação da pena-base em
quantum
bem acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
; (ii) saber se é devida a aplicação do redutor relativo à tentativa em seu grau máximo; e, (iii) saber se é possível a fixação de regime prisional mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não tendo o magistrado sentenciante justificado o critério utilizado na primeira fase da dosimetria penal, imperiosa a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima do delito de homicídio simples, mais favorável ao apelante, redimensionando-se a pena-base dele para 07 (sete) anos de reclusão. Precedentes do STJ.

4. Imperiosa a manutenção da fração mínima de 1/3 (um terço) referente à tentativa, haja vista ter restado comprovado nos autos que o
iter criminis
foi percorrido em grande parte, uma vez que a vítima foi golpeada com chutes e garrafas de vidro no peito e na cabeça, regiões vitais do corpo humano, bem como que tais agressões cessaram por circunstâncias alheias à vontade do agente. Precedente jurisprudencial.

5. Em razão do
quantum
definitivo de reprimenda imposto ao recorrente, deve ser preservado o regime inicial semiaberto. Inteligência do art. 33, §2º,
b
, do CP.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido,
apenas para redimensionar-se a pena-base para
quantum
mais próximo ao mínimo legal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
,
apenas para redimensionar-se a pena-base para
quantum
mais próximo ao mínimo legal, n
os termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
LENILSON FERREIRA DE ASSUNÇÃO, termo no ID – 18093139,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Única da Comarca de Irituia
(ID - 18093142), que, após decisão dos jurados, o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática delitiva prevista no art. 121,
caput
c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 18093158), requer o
redimensionamento da pena-base para
quantum
mais próximo ao mínimo legal,
o aumento da fração de diminuição da pena referente ao reconhecimento da tentativa para o máximo legal de 2/3 (dois terços) e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Em contrarrazões (ID - 18093160), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para redimensionar-se a pena-base para
quantum
mais próximo ao mínimo legal.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID – 19391866), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 18092963) o seguinte:

“(...)

Consta do incluso Inquérito Policial n° 177/2020.100289-1, que no dia 06/12/2020, no “Bar do Maneta”, localizado na Vila do maneta, Zona Rural deste Município, os Acusados em unidade de desígnios e comunhão de esforços, tentaram matar a Vítima JHONE NEI.

Infere-se do caderno inquisitorial que no dia dos fatos a vítima estava no bar juntamente com sua esposa Sebastiana de Sousa Leão e por volta de 01:00h, o Acusado LENILSON, conhecido como “PAQUINHA”, na companhia do Acusado GENILSON passou a agredir a Vítima com chutes e golpes de garrafa de vidro que foram quebradas na cabeça e peito do ofendido, supostamente em face de uma dívida da Vítima com um primo do Acusado LENILSON, provocando lesões corporais.

Segundo o Depoimento de Sebastiana de Sousa Leão, esposa da Vítima, esta ouviu o Acusado LENILSON dizer que iria matar o ofendido. Afirmou ainda que as agressões somente foram cessadas após outras pessoas que estavam no local intervirem na ação.

Ato contínuo, a Vítima foi levada ao Hospital Municipal de Irituia, ocasião em que um funcionário do local, comunicou o fato a Polícia, que efetuou a prisão em flagrante de LENILSON. (...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II, do CP, sendo que,
por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada no dia 29/11/2023, ata no ID - 18093139, o Conselho de Sentença decidiu pela sua condenação quanto ao crime de tentativa de homicídio simples, tendo sido interposto o presente recurso defensivo,
destacando-se, desde já, que a materialidade do fato e a autoria delitiva não foram contestadas.

1 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL.

Assiste razão à defesa
.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
[1]
, assim se manifestou o magistrado sentenciante:

“(...)

O pronunciado LENILSON FERREIRA ASSUNÇÃO ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE inerente ao tipo penal, razão pela qual deixo de valorar.

Constato que o réu, nos termos do verbete de súmula 444 do STJ, NÃO REGISTRA antecedentes criminais, haja vista a inexistência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa.

CONDUTA SOCIAL, considerada normal até o fato. Quanto à PERSONALIDADE suficientemente investigada, aparentando ser pessoa normal. Os MOTIVOS do crime são inerentes ao tipo, razão pela qual, deixo de valorar.

As CIRCUNSTÂNCIAS do crime extrapolam o tipo penal
. No dia dos fatos a vítima comemorava o seu aniversário e
por circunstâncias alheias à vontade do réu não teve sua vida ceifada justamente no dia de seu natalício
, razão pela qual
valoro negativamente em 1/6(um sexto) essa circunstância judicial
.

As CONSEQÜÊNCIAS do crime são inerentes ao tipo, com isso a deixo de valorar. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não pode ser valorado.

Diante do exposto, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB,
fixo a pena-base em 9(nove) anos de reclusão
, com fulcro no artigo previsto no artigo 121. caput do Código Penal, que prevê a pena de 6 a 20 anos de Reclusão.”
(grifo nosso)

Como se vê, foi valorado negativamente e de forma escorreita tão somente o vetor CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, tendo o juízo
a quo
aplicado a fração de 1/6 (um sexto), porém elevado a pena-base do recorrente para 09 (nove) anos de reclusão, isto é, um aumento de metade, o que merece reparo. Explico.

É cediço que a ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado – observado o seu livre convencimento motivado – certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto.

Exatamente por isso que a ponderação de tais vetores não constitui mera operação aritmética e, sendo assim, nada impede que o julgador fixe a reprimenda-base em grau elevado, ainda que tenha valorado apenas uma circunstância na primeira fase da dosimetria penal, desde que o faça de forma idônea o bastante.

Diante do silêncio do legislador, a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que
a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador,
para cada vetorial desfavorável
, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. OMISSÃO.
DOSIMETRIA
. DESPROPORCIONALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

(...)

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável
; a
fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito
; ou ainda a
fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas neste último caso que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada
, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade.

3. No caso em tela, as instâncias ordinárias aplicaram a fração de 1/4 para cada vetorial negativada sem motivação suficiente.

4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para ajustar a dosimetria da pena.”
(STJ, EDcl no AgRg no HC 964.972 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14/04/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE DESCAMINHO. PRETENSÕES DEFENSIVAS DE UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA E DE REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO ADEQUADO E INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

4.
A jurisprudência reconhece a discricionariedade do julgador na escolha do critério de exasperação da pena-base, admitindo a utilização da fração de aumento de 1/6 sobre pena mínima abstratamente cominada para o delito ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
.

5. A fixação da prestação pecuniária considerou a disponibilidade financeira que a acusada revelou ter para realizar a operação de compra de mercadorias estrangeiras para revenda em território nacional de modo ilícito, sendo vedado o reexame de provas em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido. (...)”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.497.407 / PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/10/2024) (grifo nosso)

In casu
, em que pese tenha feito menção expressa à fração de 1/6 (um sexto), o juízo de origem aumentou a reprimenda-base do réu em 03 (três) anos (fração de 1⁄2), sem justificar concreta e suficientemente a escolha do critério utilizado, o que, como visto, está em desacordo com a orientação do STJ.

Logo, é
imperiosa a

aplicação do mesmo patamar
, porém
sobre a pena mínima

do crime do art. 121,
caput
, do CP
, o qual, inclusive, é mais favorável ao apelante do que o patamar de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal,
redimensionando-se a sanção basilar para 07 (sete) anos de reclusão
.

2 - AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA PARA O MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

Improcedente
,
pois é sabido que o
patamar de redução
desta minorante não decorre da culpabilidade do agente, mas sim da
maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado
, sendo que, na hipótese, restou comprovado nos autos, por meio da prova oral, que o
iter criminis
foi percorrido em grande parte
, uma vez que a vítima foi golpeada com chutes e garrafas de vidro no peito e na cabeça, regiões vitais do corpo humano, além de que tais
agressões somente cessaram após o ofendido conseguir pegar um terçado para se defender
, ou seja, por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que autoriza a preservação da redução da pena, na terceira etapa da dosimetria, na fração mínima de 1/3 (um terço).

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO -
TENTATIVA - DOSIMETRIA - FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO - OBSERVÂNCIA DO "ITER CRIMINIS" PERCORRIDO
- REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - PENA INFERIOR A QUATRO ANOS - RÉU PRIMÁRIO - FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO - POSSIBILIDADE.

A fração de diminuição da pena pela tentativa deve observar o "iter criminis" percorrido, sendo adequada a redução em 1/3 quando o agente inicia os atos executórios e só não consuma o delito por circunstâncias alheias à sua vontade
. É cabível a fixação do regime inicial aberto quando a pena privativa de liberdade imposta é inferior a 4 (quatro) anos, o réu é primário e todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal.”
(TJ/MG, 0098467-65.2024.8.13.0024, 6ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Valeria Rodrigues, j. 05/08/2025) (grifo nosso)

Desta feita, adotando o patamar de 1/3 (um terço),
redimensiono a pena definitiva do recorrente para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

3 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO.

Igualmente
improcedente
, pois o
quantum
de pena aplicada definitivamente ao réu impõe a manutenção do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º,
b
, do CP.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso,
apenas para redimensionar a pena-base para
quantum
mais próximo ao mínimo legal

É como voto.

[1]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...)

Belém, 16/10/2025